Tribunal: TJDFT
Processo: 0723618-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0723618-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIONES PENTEADO DE FREITAS RECORRIDA: ANA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos requeridos pela Defesa do recorrente (ID 45129545), DEFIRO o pedido de sustentação oral. 2. Inclua-se o julgamento destes autos em PAUTA PRESENCIAL. Int. Brasília, 28 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.